Tribunal: TJSP
Processo: 1000212-91.2018.8.26.0157
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão. Pretensões meramente infringentes de rediscussão do julgado, o que não se admite.
Embargos de declaração REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000212-91.2018.8.26.0157/50000, da Comarca de Cubatão, em que é embargante
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, é
embargado JOÃO ALUIZIO PAIM DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000212-91.2018.8.26.0157/50000 -Voto no 13.022
2
COMARCA:
CUBATÃO
EMBARGANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
EMBARGADO:
JOÃO ALUIZIO PAIM DE ANDRADE
VOTO N.o 13.022
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão.
Pretensões meramente infringentes de rediscussão do julgado, o
que não se admite.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão
de fls. 657/662, que negou provimento ao recurso.
Sustenta a embargante que o aresto foi omisso quanto à
necessidade de habilitação do crédito no quadro geral de credores, conforme artigos 22
e 25, da Lei 6.024/74.
É O RELATÓRIO.
Conforme preconiza o art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil (Lei 13.105/2015), os embargos declaratórios se prestam ao esclarecimento de
obscuridade ou eliminação de contradição (inciso I); à supressão de omissão de ponto ou
questão sobre o qual deveria o magistrado se pronunciar de ofício ou a requerimento
(inciso II); e, consagrando construção pretoriana integrativa desenvolvida durante a
vigência da Lei 5.869/1973, à correção de erro material (inciso III).
No caso, inexiste a omissão apontada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000212-91.2018.8.26.0157/50000 -Voto no 13.022
3
O acórdão foi expresso ao mencionar que o prosseguimento da
ação até a formação do título era necessária até para que o autor tenha meios de
habilitar o crédito, bem como que tal pedido será analisado no momento oportuno.
Confira-se o que constou do acórdão:
“ (...) O fato de a seguradora se encontrar em liquidação não é óbice ao
reconhecimento do direito do autor. Ao contrário, mostra-se necessário, a
fim de que o autor obtenha título judicial para que possa requerer sua
posterior habilitação na liquidação extrajudicial, o que também será
determinado no momento oportuno, quando já formado o título.
A propósito, julgado da Corte:
Seguro de vida
Ação de cobrança de indenização securitária

Sentença de procedência Apelo da ré Cerceamento de defesa
Inocorrência Não há que se falar em cerceamento de defesa pela não
realização de perícia técnica contábil. O débito reivindicado na inicial
reclama simples cálculo aritmético, afigurando-se despicienda, por
conseguinte, a produção de perícia técnica contábil para apuração dos
valores devidos.
Suspensão do processo
Impossibilidade
A
suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades submetidas a
regime de liquidação extrajudicial não alcança as ações de conhecimento
voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à existência do crédito
Precedentes jurisprudenciais Correção Monetária Com o advento
do Decreto-Lei no 1.477/1976, posteriormente alterado pelo Decreto-Lei
no 2.278/1985, passou a ser permitida a incidência de atualização
monetária sobre as dívidas das empresas submetidas ao regime de
liquidação extrajudicial. Ademais, a correção monetária nada mais é do
que simples reposição do poder aquisitivo da moeda, aviltada pela
inflação. Não implica em acréscimo de capital. Logo, não há que se
cogitar de sua exclusão. Juros moratórios A jurisprudência do Col.
Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que é
perfeitamente admissível a fixação de juros moratórios em razão de
dívida de empresa submetida a regime de liquidação judicial, cuja
incidência, no entanto, ficará suspensa durante a fluência da fase de
liquidação, após o que os juros passarão a ser computados, observando-
se, é claro, a existência de ativo suficiente para tanto. Daí a necessidade
de sua prévia fixação. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1005806-24.2014.8.26.0223; Relator (a): Neto
Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
de Guarujá - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de
Registro: 05/02/2020)”
Na verdade, o que a embargante deseja é a reforma do julgado,
possuindo, os presentes embargos de declaração, nítido caráter infringente, o que não
se admite.
Sobre o tema, o E. Superior Tribunal de Justiça já deixou
assentado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000212-91.2018.8.26.0157/50000 -Voto no 13.022
4
(...) 1. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem
acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 2.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado. 3. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl no AgRg no CC 131.550/SP, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 16/12/2014)
(...) 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar na via especial
suposta violação à matéria constitucional, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal. 2. O reconhecimento da
repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não tem o condão de
sobrestar o julgamento dos feitos que tramitam no Superior Tribunal de
Justiça. 3. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem
acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado. 5. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1479531/SC, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 17/12/2014)
(...) 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar, na via especial,
suposta violação à matéria constitucional, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal. 2. Inexistentes as hipóteses
do art. 535 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração
que têm nítido caráter infringente. 3. Os embargos de declaração não se
prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp
549.341/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 02/12/2014, DJe 12/12/2014).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ALFREDO ATTIÉ
Relator